Tribunal: TJDFT
Processo: 0028826-68.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TEMAS REPETITIVOS 566 E 567. SÚMULA No 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem por característica a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 566, fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2. Ainda sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou a tese do Tema 567, segundo a qual, “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”
3. Diante das premissas fixadas nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, bem como da disciplina do art. 40 da Lei no 6.830/80, impõe-se a pronúncia da prescrição intercorrente quando constatada a suspensão da execução fiscal após a ciência do Ente Público sobre a não localização do devedor e o início automático do prazo prescricional, sem a efetivação de medidas hábeis a interromper o curso do prazo prescricional.
4. Apelação conhecida e desprovida.